Tribunal: STF
Processo: HC 52348
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- Receptação dolosa. Condenação acima da média da penalidade prevista, com base na reincidência específica.
II. Negando a existência da agravante, impunha ao impetrante fazer a prova. Não o fazendo, indeferiu-se o pedido, limitado a esta  pretensão.
III. "writ" denegado.